Tribunal: TJSP
Processo: 2201972-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nulidade de decisão. Tese de que a decisão é extra petita. Decisão interlocutória que defere o levantamento de valores bloqueados por via de penhora on-line e determina a comprovação de pagamento de custas para manutenção de penhora de veículos de propriedade do executado. Comando que não desborda dos limites do pedido. Preliminar rejeitada.

BLOQUEIO DE VEÍCULO. Prova

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Nulidade de decisão. Tese de que a decisão é extra petita. Decisão interlocutória que defere o levantamento de valores bloqueados por via de penhora on-line e determina a comprovação de pagamento de custas para manutenção de penhora de veículos de propriedade do executado. Comando que não desborda dos limites do pedido. Preliminar rejeitada.

BLOQUEIO DE VEÍCULO. Prova literal que comprova o lançamento administrativo de bloqueio de circulação sobre veículo de propriedade do executado. Possível equívoco. Exequente que pleiteara apenas pesquisa de bens. Impedimento de circulação do automóvel que consubstancia verdadeiro óbice ao uso e gozo da coisa, o que torna inócua a posse. Restrição de transferência que se mostra suficiente para preservar os interesses do credor e proteger eventuais adquirentes, terceiros de boa-fé, impedindo a alienação fraudulenta do automóvel. Bloqueio que deve limitar-se à transferência do veículo. Agravo parcialmente provido.